Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE RENÚNCIA DA HERANÇA – DOAÇÃO DO QUINHÃO – ART. 1.806 DO CC – OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS – INSENÇÃO CONCEDIDA PELA SEFAZ/MT – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – RECURSO PROVIDO.
É autorizada a renúncia da herança para doação do quinhão quando não houver irregularidades no lançamento dos impostos (art. 1.806 do CC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002754-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA - CPF: 738.122.691-04 (APELANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), JUVINO GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.054.821-15 (APELANTE), MARLON BUSSE FRANTZ - CPF: 406.727.431-91 (ADVOGADO), LUCILA GONCALVES DA SILVA - CPF: 045.806.051-87 (APELANTE), BEATRIZ GONCALVES DA SILVA GUIMARAES - CPF: 072.311.131-68 (APELANTE), BENEDITO GONCALVES DA SILVA - CPF: 107.687.691-91 (APELANTE), TARCILA GONCALVES DA SILVA - CPF: 108.329.631-00 (APELANTE), MAXIMIANA PINHEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como MAXIMIANA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 571.920.651-53 (APELADO), EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA - CPF: 738.122.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMIANA PINHEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MAXIMIANA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 571.920.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), JULIANA FERNANDA GONCALVES - CPF: 900.911.161-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INVENTÁRIO
–

PEDIDO DE
RENÚNCIA
DA HERANÇA
– DOAÇÃO DO QUINHÃO
–
ART. 1.806 DO CC
–

OBRIGATORIEDADE D
E

RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS

–
INSENÇÃO
CONCEDIDA PELA SEFAZ
/MT

–

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES
–

RECURSO
PROVIDO.

É
autorizada
a renúncia da herança para doação
do quinhão
quando
não houver
irregularidades no lançamento
dos impostos
(art.
1.80
6 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
da sentença que,
em Ação de Inventário
,
homologou
a partilha da herança
da terceira interessada

Maximiana
Pinheiro da Silva

por igual
entre os herdeiros.

Sem
condenação em
sucumbência.

Os apelantes alegam que
“
desde a exordial, as primeiras e últimas declarações, bem como a GIA junto a SEFAZ foram procedidas para finalização da partilha com comum acordo que o imóvel fosse transferido somente para os irmãos
Juvino
Gonçalves da Silva e Benedito Gonçalves da Silva, haja vista que as demais se reservam no direito de doar seu quinhão para os mesmos”.

Requerem a divisão
do imóvel somente
entre
Juvino
e Benedito
(
herdeiros/
apelantes)
.

Parecer pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível da sentença que, em Ação de Inventário, homologou a partilha da herança da terceira interessada
Maximiana
Pinheiro da Silva por igual entre os herdeiros.

Os
apelantes r
equerem a divisão do imóvel somente entre
os irmãos
Juvino
e Benedito
, e argumentam que
juntaram nos autos documentos suficientes para
a formalização da
renúncia translativa.

O J
uízo de origem
consignou que não houve

o
recolhimento do imposto sobre doação
para a regularização
pretendid
a
.

Maximiana
, terceira interessada
,
mãe dos autores/apelantes, faleceu em
18-11-2004
, conforme certidão de óbito expedida pelo
Cartório do 3o Serviço Notarial e Registro de Pessoas Naturais de Cuiabá
(ID. 232797170),
e deixou
o
imóvel
situado na Rua Barão de Melgaço, n.

1.905,
Bairro Porto,
em
Cuiabá,
matrícula
n.

16.806
, avaliado em R$50.000,00
,

a

ser
inventaria
do
(ID. 232797167)
.

Em
28-4
-2024
os herdeir
os
pediram
que ele fosse partilhado
somente
entre
Juvino
e Benedito
.

E
m
18-3-2024
o Juízo da causa

concedeu o prazo de 10 dias para a regularização da renúncia translativa

pleiteada
pelos autores
, que e
m 3-5-2024
anexaram
no processo

a GIA – ITCD
,
GIA – DOAÇÃO
e a Declaração de Isenção de Valores do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
(ID. 232797730).

A
renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial
(art.

1.806 do CC
)
, no entanto não
gera a
isenção de tributação
do ato.

Assim, o termo judicial será prec
e
dido do
s tributos respectivos
.

E

conforme
se extrai d
os autos
,

a
SEFAZ/MT
declarou que os contribuintes
(
apelantes
)
são
dispensados
do
pagamento
do
imposto (ID. 232797732).

Dessa forma, é
permitida
a
renúncia translativa
por
termo judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Decisão interlocutória que indeferiu a renúncia translativa nos próprios autos remetendo ao disposto no artigo 1793 do CC, ou seja, por meio de escritura pública – Renúncia translativa que pode ser formalizada
por
Termo Judicial consoante
art
1.806 do CC, nos autos
do inventários
, o que, por óbvio, não isenta as partes quanto ao recolhimento dos impostos respectivos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO
”
.

(TJSP - AI 20208720220238260000 Santos, r
elator Benedito
Antonio

Okuno
,
j
ulgamento
em
20
-4-
2023,
publicação em
20
-4-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. Herança. Renúncia. Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Recolhimento do imposto sobre o excesso de quinhão recebido na partilha realizada em inventário extrajudicial. Cabimento. Inexistência de decadência. Hipótese verificada nos autos em que herdeiro fez uma ¿renúncia parcial¿, supostamente em proveito do monte, recebendo outros bens integrantes do acervo hereditário, quando formalizada a divisão da herança entre os sucessores. Renúncia translativa que se distingue da verdadeira renúncia e tem natureza de cessão
de direitos, equivalente a uma doação do direito sucessório do herdeiro declarante. Incidência do imposto. Ausência de qualquer irregularidade no lançamento do ITD em razão da transmissão
inter
vivos
, por força da doação verificada na partilha, conforme os cálculos pormenorizados apresentados pela Fazenda. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
”
. (TJRJ
–
APL
n.
0037
4232020228190001 202200171759, relator
Des.
Jean Albert de Souza

Saadi
,
julgamento em 6-10-
2022,
Décima Primeira Câmara Cível
,
publicação em 11-10-
2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

deferir
a renúncia translativa
por
termo judicial
,
revogar
a
partilha
definida na primeira instância e, com isso,
determinar a divisão
do imóvel
apenas
entre os herdeiros

Juvino

e Benedito
, em 50% para cada
um deles
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024